Tribunal: TJSP
Processo: 1017998-49.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
R POR MORTE – REGULAMENTO DO PLANO QUE PREVIA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO BENEFICIÁRIO PREVIAMENTE INSCRITO PELO PARTICIPANTE NO MOMENTO DA ADESÃO – AUTOR QUE NÃO CONSTOU COMO INSCRITO NO QUADRO DE DEPENDENTES - PERCEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OFICIAL QUE NÃO VINCULA OBRIGACIONALMENTE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SE NÃO HOUVER DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO PLANO – REGULAMENTO DE NATUREZA ESTRITAMENTE PRIVADA – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL, PORÉM, QUE AUTORIZA A INSCRIÇÃO TARDIA DO AUTOR – BENEFICIÁRIOS INSCRITOS QUE NÃO POSSUEM MAIS AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E NÃO PODERIAM REQUERER A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INSCRIÇÃO DO AUTOR QUE NÃO TRARÁ PREJUÍZO AO FUNDO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NOS CONTRATOS – FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1017998-49.2019.8.26.0114; Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2020; Data de Registro: 13/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Jayme Queiroz Lopes

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2020

Data de publicação:

13/11/2020

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – FUNCESP – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO COMPLEMENTAR POR MORTE – REGULAMENTO DO PLANO QUE PREVIA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO BENEFICIÁRIO PREVIAMENTE INSCRITO PELO PARTICIPANTE NO MOMENTO DA ADESÃO – AUTOR QUE NÃO CONSTOU COMO INSCRITO NO QUADRO DE DEPENDENTES - PERCEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OFICIAL QUE NÃO VINCULA

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA – FUNCESP – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO COMPLEMENTAR POR MORTE – REGULAMENTO DO PLANO QUE PREVIA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AO BENEFICIÁRIO PREVIAMENTE INSCRITO PELO PARTICIPANTE NO MOMENTO DA ADESÃO – AUTOR QUE NÃO CONSTOU COMO INSCRITO NO QUADRO DE DEPENDENTES - PERCEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OFICIAL QUE NÃO VINCULA OBRIGACIONALMENTE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SE NÃO HOUVER DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO PLANO – REGULAMENTO DE NATUREZA ESTRITAMENTE PRIVADA – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL, PORÉM, QUE AUTORIZA A INSCRIÇÃO TARDIA DO AUTOR – BENEFICIÁRIOS INSCRITOS QUE NÃO POSSUEM MAIS AS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE E NÃO PODERIAM REQUERER A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – INSCRIÇÃO DO AUTOR QUE NÃO TRARÁ PREJUÍZO AO FUNDO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA NOS CONTRATOS – FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.